Tribunal: TJDFT
Processo: 0729866-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729866-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ROMEU SALLES CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta em seu desfavor por A. S. R., ora autora/agravada, devidamente representada por seu genitor, CARLOS ROMEU SALLES CORREA, nos seguintes termos: “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte autora, bem como a tramitação prioritária, pois presentes os requisitos. Anote-se. Por se tratar de incapaz, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que se busca obrigar a parte ré a continuar custeando o tratamento multidisciplinar da criança no pelos médicos assistentes na clínica INSTITUTO IMPI, nos termos do relatório médico; englobando o custeio e reembolso integral, desde o início do tratamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O tratamento multidisciplinar vinha sendo prestado pelos profissionais do Instituto de Medicina e Psicologia Integrada, conforme documento de id. 163610668. De acordo com as disposições do Art. 17 da Lei n 9.656/1998, a substituição de prestador de saúde contratado, referenciado ou credenciado deve ser feita mediante aviso ao consumidor com antecedência de trinta dias, e somente pode ocorrer se houve equivalência entre os prestadores: Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. Não consta que tenha sido feito pela ré qualquer tipo de aviso da substituição dos prestadores de serviço, muito menos que tenha sido feita com a antecedência de trinta dias. Também há dúvida razoável a respeito no tocante à equivalência entre os prestadores substituídos e os que foram indicados pela ré para a substituição. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré autorize a continuidade do tratamento proposto conforme o relatório médico de id. 163610667, permanecendo como prestador dos serviços o INSTITUTO IMPI, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, a parte ré/agravante argui não estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Defende que o instituto IMPI não é credenciado da Agravante, sendo apenas um prestador eventual, motivo pelo qual não seria cabível a escolha da parte autora/agravada de prestador não credenciado com integralidade de custeio pela Agravante. Destaca que possui rede credenciada apta a atender as necessidades da parte Agravada e, portanto, “(...) não há respaldo para que se pretenda imputar a Agravante a extensão das obrigações pactuadas. (...)”. Sustenta que não foi demonstrada a probabilidade do direito da parte autora/agravada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo (ativo) sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar os efeitos da tutela conferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração de que, da imediata produção de seus efeitos, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a comprovação da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observa-se que a agravante não comprovou a presença dos requisitos da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, insurge-se a ré/agravante contra a decisão que determinou a manutenção do tratamento proposto conforme o relatório médico de ID n° 163610667, permanecendo como prestador dos serviços o INSTITUTO IMPI. Na hipótese, em que pese a alegação da agravante no sentido de que possui outros prestadores de serviço aptos a atenderem as necessidades da parte autora/agravada, mostra-se inconteste o fato de que, inicialmente, a operadora local não dispunha de prestadores que atendessem às necessidades da autora (IDs n° 163610675 e 163610660 – pág. 08). Nesse contexto, conforme bem observado pelo MM. Juízo a quo: “(...) O tratamento multidisciplinar vinha sendo prestado pelos profissionais do Instituto de Medicina e Psicologia Integrada, conforme documento de id. 163610668. (...)”. Embora a operadora de saúde não seja obrigada a manter inalterada a sua rede credenciada, o art. 17 da Lei no 9.656/98 disciplina que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. Afere-se, do feito de origem, que a legislação supramencionada foi expressamente citada pelo MM. Juízo a quo em sua Decisão, que consignou, ainda: “(...) Não consta que tenha sido feito pela ré qualquer tipo de aviso da substituição dos prestadores de serviço, muito menos que tenha sido feita com a antecedência de trinta dias. Também há dúvida razoável a respeito no tocante à equivalência entre os prestadores substituídos e os que foram indicados pela ré para a substituição. (...)”. Dessa forma, comprovados os fatos de que a parte autora/agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida/agravante e que, por intermédio do convênio médico, vinha realizando o tratamento médico que lhe fora prescrito no Instituto de Medicina e Psicologia Integrada, constata-se a probabilidade o direito da ora agravada. Sobre o tema, colaciona-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO E PARTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ART. 17 DA LEI No 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao plano de saúde agravante que autorize a internação imediata da parte autora para realização de parto emergencial e custeie os demais procedimentos e tratamentos indispensáveis à parturiente e ao bebê pelo período necessário, conforme indicação médica, sob pena de multa diária. 2.1. A parte autora agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante e, por intermédio do convênio médico, realizou todas as consultas pré-natais na Maternidade Brasília. Quando estava na 36a semana de gestação, entrou em trabalho de parto e dirigiu-se àquele nosocômio, onde também havia programado dar à luz, ocasião em que foi informada acerca do descredenciamento da maternidade. 3. A operadora de saúde não é obrigada a manter inalterada a sua rede credenciada. Contudo, o art. 17 da Lei no 9.656/98 disciplina que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. O mesmo ocorre em relação à substituição de entidade hospitalar, mas o comunicado no trintídio também se estende à ANS e há a ressalva do cumprimento da antecedência da comunicação nos casos de fraude ou infração de normas sanitárias ou fiscais. 4. Da detida análise dos autos, verifica-se que o perigo de dano decorre da expressa indicação do procedimento cirúrgico cesáreo de urgência, dada a prematuridade e a constatação de sofrimento fetal. 4.1. A probabilidade do direito asseverado também está demonstrada. Considerando o exíguo prazo de 4 dias entre o último atendimento ambulatorial da gestante agravada na Maternidade Brasília, por intermédio do convênio médico, e a negativa de atendimento, em razão do seu descredenciamento, é razoável inferir que o requisito temporal de comunicação com trinta dias de antecedência, em tese, não foi atendido. 5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1700316, 07070800220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA MESMA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POSSÍVEL. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. REALIZAÇÃO. OFERECIMENTO DE TRATAMENTO SIMILIAR EM INSTITUIÇÃO DIVERSA. REQUISITOS ATENDIDOS. ABUSO DE DIREITO. ILÍCITO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA (LEI no 9.656/98, ART. 17; RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 365/2014, ART. 3o). MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO DESCREDENCIADA. CARÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO DE AÇÕES IDÊNTICAS. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO. FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DA AÇÃO PRIMEIRAMENTE AVIADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SUBSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. RESGUARDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aviadas ações idênticas, implicando a qualificação da litispendência, a subsequente extinção da ação primeiramente aviada sob o prisma da incompetência absoluta do Juizado Especial ao qual endereçada para processá-la e julgá-la, determinando que lhe fosse colocado termo, obsta a afirmação do fenômeno com a extinção da ação sobejante, pois já insubsistente a premissa da litispendência, que é a subsistência de ações idênticas em curso, sob pena de a parte autora ficar privada da prestação jurisdicional que reclamara. 2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 3. Conquanto assegurada a continuidade da prestação do serviço médico-hospitalar na conformidade das coberturas convencionadas pelo mesmo prestador quando iniciada a prestação, à operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de, havendo previsão contratual e notificando a beneficiária com antecedência mínima de 30 dias, substituir o prestador de serviços por outro de qualificação similar, tornando inviável que, observadas essas salvaguardas, a beneficiária demande da operadora a manutenção da prestação dos serviços pela mesma instituição na qual vinha se tratando (Lei no 9.656/98, art. 17; Resolução Normativa ANS no 365/2014, art. 3o). 4. Cumpridas as formalidades e exigências contratuais e normativas para descredenciamento do estabelecimento, pois participada a beneficiária de que a instituição na qual vem se tratando fora descredenciada pela operadora do plano de saúde que a beneficia, observado o interregno assinalado, afigura-se ilegítimo se cominar à operadora, em sede de tutela provisória, obrigação de assegurar-lhe a continuidade do tratamento médico em hospital e por profissionais não credenciados, se eventualmente apresenta profissionais aptos a assegurarem o tratamento do qual necessita, porquanto carente de verossimilhança a argumentação formulara e de plausibilidade o direito invocado. 5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1237105, 07177868320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte autora/agravada, afasta-se, por consequência lógica, a probabilidade do direito da requerida/agravante, sendo imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora